Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720471-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAGO FRANQUIAS S.A RECORRIDA: ANDRÉA CASTILHO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. ATIVOS PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. LETRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – LCA. TRATAMENTO CONFERIDO A VERBAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. DEPÓSITO. NATUREZA DA APLICAÇÃO. RESERVA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. LEGITIMIDADE. PROVA DA SUBSISTÊNCIA DE BEM A SER PENHORADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A EXECUTADA AUFERE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. ALCANCE DO AUFERIDO. DEMONSTRAÇÃO ATUAL. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Os ativos mantidos sob a forma de reserva financeira, assim compreendido aqueles provenientes de aplicação financeira, inclusive da espécie Letra de Crédito Agrícola – LCA, merecem o mesmo tratamento dispensado à conta poupança, implicando que somente podem ser penhorados no que trespassarem o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite. 3. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional - REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, e determinando a inviabilidade de que a penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos. 4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 6. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com o objetivo da salvaguarda e do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 8. Conquanto viável a constrição de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração para realização da obrigação que o aflige, desde que reservado parte do percebido suficiente para guarnecimento de suas necessidades materiais com dignidade, a consumação da medida, até como pressuposto para modulação da constrição segundo o auferido, tem como requisito a subsistência de prova de que aufere verbas de natureza salarial e a demonstração de sua expressão, positivando-se o alcance desses rendimentos, inclusive para aferição do percentual que não impactará sua subsistência, tornando inviável que, ausente essa comprovação, seja deferida a penhora. 9. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Maioria. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §14, e 833, ambos do Código de Processo Civil, porque: a) são penhoráveis os valores aplicados em Letras de Crédito Agrícola (LCA) quando o executado possui outras fontes de reserva; b) é possível, por força do caráter alimentar dos honorários advocatícios, a penhora parcial de salário/aposentadoria para satisfação de seu crédito. Em relação aos referidos temas, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados de diversos tribunais, inclusive da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §14, e 833, ambos do CPC, e no tocante aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, a turma julgadora concluiu que, apesar de ser possível a penhora parcial de aplicações em LCA e de salário/aposentadoria, principalmente por envolver a cobrança de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), no caso concreto tal pleito não mereceria acolhimento, pois não restou comprovada se a constrição do percentual pleiteado não tornará inviável a subsistência da parte devedora. Apesar disso, o recorrente se limitou a defender a possibilidade de penhora de LCA e de salário/aposentadoria, dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Ademais, o órgão julgador afirmou que não teria sido efetivamente demonstrado que a parte contrária possui outras fontes de reserva. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Por outro lado, para infirmar as conclusões da turma julgadora, seria indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) incidência dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); c) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015